Tribunal: STF
Processo: RHC 259773
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado tentado, lesão corporal e contravenção de vias de fato. Prisão preventiva. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jefferson Câmara dos Santos contra decisão monocrática do Relator do RHC 217.723/MG do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 253).



    O recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça e pela contravenção de vias de fato, tipificados nos arts. 121, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II; 129, § 9º, c/c art. 61, II, ‘h’, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (eventos 151 e 187).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva. Aponta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das provas periciais, que impediu o recorrente de comprovar a sua versão dos fatos e confrontar as alegações da acusação. Alega excesso de prazo da prisão preventiva, custodiado o Recorrente desde novembro de 2023, sem provas concretas que justifiquem a medida mais gravosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a reabertura da instrução processual, com a produção das provas periciais indeferidas e, ainda, a declaração de nulidade das provas ante a violação da cadeia de custódia.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 253):



    “(...)



    De plano, constato que as alegações defensivas de cerceamento de defesa pelo indeferimento das perícias requeridas e de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas não foram previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem, o que impede sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    (...).



    Quanto ao mais, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 193/194):



    O perigo gerado pelo estado de liberdade é caracterizado pela ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Explico.



    Conforme CAC ao Id. 10112351102, o autuado se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto em prisão domiciliar nos autos da guia de execução criminal nº 0069274-18.2014.8.13.0521. 



    Em análise a guia de execução, dentre as condições impostas ao flagranteado, consta a de permanecer recolhido em sua residência durante toda a semana, das 19h às 06h, e durante o final de semana permanecer residência de sexta-feira às 19h00min até segunda-feira às 06h00min, ou seja, permanecendo em casa durante todo o sábado e todo o domingo, sendo autorizada a saída apenas para o trabalho externo, vedado ainda, o envolvimento em infrações penais (decisão em anexo). 



    Em que pese as condições, o flagranteado fora abordado dia 11/11/2023 (sábado), às 22h23min, portando arma de fogo e cometendo nova infração penal, o que comprova que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir nova prática delituosa, notadamente porque em cumprimento de pena no regime semiaberto em prisão domiciliar o autuado voltou a praticar fato criminoso em horário que deveria permanecer recolhido em sua residência. 



    Ora, consta do Boletim de Ocorrência que os fatos iniciaram na Rua Major Pereira, nº 1.406, imóvel que reside sua ex-companheira, com crise de ciúmes e bastante agressivo. 



    E neste sentido, a manutenção da liberdade do flagranteado é um risco concreto para a ordem pública, bem como para a comunidade em que inserido, com possibilidade real de novo comportamento desviante.  Acerca da manifestação defensiva, existe manifestação escrita do parquet, Id. 10112705152, aportada no Pje às 17h25min, pouco antes da audiência de apresentação que iria ocorrer, cancelada em virtude do flagranteado encontrar-se em unidade hospitalar (Id. 10112711614). A liberdade provisória, como acima fundamentado, põe em risco, concreto, repise-se, a ordem pública. A compatibilidade do estado de saúde do flagranteado e a inserção no regime prisional desafia, se for o caso, nova análise quando ocorrer, ante a insuficiência de informações no expediente, sendo certo que apenas receberá alta hospitalar quando seu quadro autorizar, sendo questão, prima facie, de ordem médica e não jurídica. Em relação ao "escasso" tempo para apresentar manifestação nos autos, registro que ocorreria em audiência de apresentação, designada para esta data, às 17h30min, não sendo possível sua realização em virtude do estado de saúde do flagranteado, de sorte que não há, como pretende crer a defesa técnica, escassez de tempo mais substituição da manifestação oral, que ocorreria em audiência, por peça escrita. 



    Por fim, art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal autoriza o decreto cautelar.



    Com tais considerações, com fundamento no artigo 310, inciso II, c/c artigo 282, §6º c/c artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO JEFFERSON CÂMARADOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA em relação ao delito do art. 121 c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, por entender que as demais medidas cautelares são insuficientes para a garantia da ordem pública.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 1.413/1.416):



    É inegável que a prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (artigo 5º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (artigo 313 do Código de Processo Penal) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal caracterizado. A decisão combatida está fundamentada na garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), principalmente no perigo gerado à vítima. Vejamos:



    (...).



    E, tal qual a autoridade tida como coatora, entendo que a segregação do paciente é necessária, por ora, para garantia da ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, nos termos do artigo 312, caput, e § 1º, e do artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.  Afinal, segundo consta dos autos, o paciente foi acusado de ter, em tese, cometido os crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal e vias de fato. 



    Ressalta-se que o paciente, em tese, tentou e assumiu o risco de matar a vítima, sua ex-mulher, além de ter a agredido fisicamente e apertado o seu pescoço, bem como o de sua filha. 



    Destaco, neste contexto, que as penas somadas dos delitos imputados ao paciente, tentativa de feminicídio, lesão corporal e vias de fato, ultrapassam 04 (quatro) anos, o que satisfaz o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, notadamente se for considerada a periculosidade do paciente.



    Está presente, portanto, o periculum libertatis, o que impõe a manutenção da prisão cautelar, nos termos dos seguintes acórdãos: 



    [...] 



    Não há que se falar, pois, em inidoneidade de fundamentação, uma vez que a jurisprudência do STJ considera a gravidade concreta do crime em tese cometido e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública [...]



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.  Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º /6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro que há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente